Tribunal: TJSP
Processo: 1013881-56.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013881-56.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013881-56.2019.8.26.0068 -Voto no 33.670 - m
2
Voto no 33.670
Processo no: 1013881-56.2019.8.26.0068
Classe Assunto: Apelação Cível - Fornecimento de Energia Elétrica Com Revisão
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO.
ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESAS
CONFIGURADO.
R.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
176/184, que julgou procedente o pedido inicial, deduzido na presente ação regressiva,
condenando a ré a pagar à autora a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
A requerida recorre, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de
defesa.
Contrarrazões apresentadas às fls. 207/215, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da
r. sentença, ora recorrida.
A seguradora requerente, em ação regressiva, aduz que, em razão de defeito no
serviço prestado pela requerida, equipamento eletrônico de propriedade do segurado foram
danificados.
Para alicerçar sua alegação, apresenta Laudos Técnicos.
Entretanto, com o devido respeito, referidos laudos foram produzidos
unilateralmente, sem apresentar efetivamente a causa do dano.
De fato, não consta do laudo o detalhamento do registrado “dano elétrico” e
nem a especificação de como atingiu os equipamentos e suas peças. Também não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013881-56.2019.8.26.0068 -Voto no 33.670 - m
3
especificados os componentes danificados substituídos e nem os novos componentes
adquiridos, e, muito menos, está descrito apropriadamente a causa do dano.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de tais documentos, concluir que
as alegadas avarias decorreram de defeito na prestação de serviço da requerida e, muito
menos, julgar procedente o presente pedido indenizatório.
Na verdade, a controvérsia é sanada com a realização de perícia judicial,
apurando-se, efetivamente, a existência do proclamado dano de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais) e principalmente sua causa.
Registre-se que eventual impossibilidade de apresentação do aparelho e
respectivos componentes danificados deve ser arguido ao Douto Juiz a quo, que, conforme
sua plena e própria discricionariedade, decidirá o que de direito.
Desse modo, de rigor decretar a ocorrência de cerceamento de defesa,
considerando a inversão do ônus probatório, nos termos da r. decisão interlocutória de fls.
117/118, dissonante, in casu, do julgamento antecipado da lide, ante a patente necessidade
de perícia técnica.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao
presente recurso, para decretar a ocorrência de cerceamento de defesa, anulando-se a r.
sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição, para
realização de perícia técnica, respeitando-se a plena e própria discricionariedade do Douto
Juiz a quo.
Roberto Mac Cracken
Relator